Tribunal: STF
Processo: MS 23959
Classe: MS
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-09-26
Data de publicação: 2001-09-26

Ementa:
EMENTA:- Mandado de segurança, contra ato praticado pela Mesa do
Senado, representada pelo seu Presidente, bem como pela Comissão
Parlamentar de Inquérito do Futebol, consistente no requerimento n.º
233, destinado à quebra do sigilo bancário do Impetrante, aprovado por
unanimidade em 18 de abril de 2001. 2. Informações requisitadas.
Cautelar indeferida. 3. Parecer da P.G.R. pela denegação do mandado de
segurança. 4. Constatada e comprovada a necessidade da medida
extraordinária. Elementos de prova já existentes nos autos da CPI  e de
conhecimento daquele órgão. 5. Alegando-se falta de fundamentação do
ato da CPI, o limite de exame da matéria, nesta via, fica circunscrito
à verificação de existir, ou não, no decisum parlamentar, apoio em
elementos tidos pelo órgão coator como bastantes ao decreto de quebra
de sigilo que adotou. 6. Mandado de segurança
indeferido.